Tribunal: TJDFT
Processo: 0709441-18.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. RESERVA MATEMÁTICA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL NO TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO TRABALHISTA. VALOR DA CAUSA. ESTIMATIVA. MANUTENÇÃO. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de cobrança ajuizada por entidade de previdência complementar em face de participante, com sentença que extingue o processo sem resolução de mérito por reconhecer a coisa julgada, seguida de apelações da autora e da ré.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificação da ocorrência de prescrição da pretensão de cobrança de reserva matemática adicional decorrente de majoração de benefício em ação trabalhista.
3. Análise da correção do valor atribuído à causa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 189 do Código Civil - CC estabelece que a pretensão surge com a violação do direito. Em ações de cobrança de reserva matemática adicional, o Superior Tribunal de Justiça - STJ afirma que a obrigação possui natureza de ato único e se submete à prescrição quinquenal.
5. Para o STJ, o termo inicial da prescrição corresponde ao trânsito em julgado da ação trabalhista que majorou o benefício.
6. Na hipótese, o trânsito em julgado da ação trabalhista ocorreu em 13/02/2014, quando se iniciou o prazo prescricional, cujo encerramento ocorreu em 13/02/2019. Assim, a ação de protesto interruptivo (protesto judicial) ajuizada em 27/02/2020 não produz efeitos quanto à prescrição que, na época, já estava consumada.
7. O art. 291 do Código de Processo Civil - CPC estabelece que a toda causa deve ser atribuído valor certo, ainda que não possua teor econômico aferível imediatamente. Ademais, a quantia indicada deve corresponder ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito financeiro perseguido pelo autor.
8. Na hipótese, a autora atribuiu à causa o valor de R$ 19.535,88, sob argumento de que corresponderia ao “equivalente a 12 (doze) parcelas do valor da diferença majorada do benefício, atualmente R$ 1.627,99”. A estipulação não é irrisória e guarda relação com a causa, pois foi considerado o custo anual das diferenças vincendas (art. 292, §2o, do CPC), pelo que não há razão para sua correção.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso da ré conhecido e não provido. Recurso da autora conhecido, com reconhecimento de ofício da prescrição e extinção do processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, majorados os honorários para 12% do valor da causa.
Dispositivos relevantes citados: art. 189 do CC; arts. 291, 292 §2o, 485 V, 487 II, 85 §11 do CPC.
Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça, REsp 2.083.953/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, 21/05/2024; Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, Acórdão 2038304, 0707960-20.2025.8.07.0001, Relator Alfeu Machado, 6a Turma Cível, 03/09/2025.